Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-16.2024.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO REDIBITÓRIO. SINISTRO ANTERIOR NÃO INFORMADO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO POSTERIOR DO VÍCIO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a decadência do direito de redibição em contrato de compra e venda de veículo entre particulares, em razão de sinistro anterior ao negócio. O autor sustenta que o vício redibitório somente foi conhecido após a emissão do CRLV de 2024 pelo DETRAN, momento a partir do qual deveria ser contado o prazo decadencial. Postula a resolução do contrato, com restituição do valor pago, além de indenização por danos morais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo decadencial para o exercício do direito à redibição, considerando o momento em que o adquirente teve conhecimento do vício oculto; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a resolução do contrato e para a condenação do vendedor ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O prazo decadencial para a redibição ou abatimento no preço, nos termos do art. 445, § 1o, do Código Civil, inicia-se do momento em que o adquirente tem ciência do vício oculto, desde que respeitado o prazo máximo legal.4. No caso, o adquirente somente teve conhecimento do sinistro com a emissão do CRLV de 2024 pelo DETRAN, sendo incabível exigir do comprador diligências além das consultas aos cadastros oficiais. Assim, o termo inicial da decadência deve ser fixado na data do efetivo conhecimento do defeito.5. O vício oculto que impede a contratação de seguro torna o bem impróprio ao uso específico pretendido pelo comprador, configurando vício redibitório apto a ensejar a resolução do contrato, conforme disposto nos arts. 441 e 443 do Código Civil.6. O pedido de indenização por danos morais deve ser rejeitado, pois não houve comprovação de violação a direitos da personalidade, sendo insuficiente o mero inadimplemento contratual para gerar dano extrapatrimonial, conforme jurisprudência consolidada.IV. DISPOSITIVO7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441, 442, 443 e 445; CPC, arts. 341 e 1013, § 3o, II.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1781289, 0725398-29.2020.8.07.0003, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 03/11/2023, DJe 27/11/2023; TJDFT, Acórdão 1821109, 0705905-44.2022.8.07.0020, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 22/02/2024, DJe 19/03/2024.